Tribunal: STM
Processo: 7000971-67.2023.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO AGRAVADO PELA INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. ARTIGO 206, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”. A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.”. Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de que o Acórdão reformatório teria sido fundamentado em declarações falsas prestadas por uma testemunha, busca, a bem da verdade, rediscutir a matéria amplamente deliberada por esta Corte Castrense nos autos da Apelação, oportunidade na qual o Plenário não só voltou a sua atenção para os depoimentos carreados nos autos, como também analisou detidamente os Laudos Periciais produzidos pelos experts. Tampouco se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000971-67.2023.7.00.0000/PR
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO(A): MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB PR75828)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, EM FACE
DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A SUA
ADMISSIBILIDADE, PREVISTOS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000971-67.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO(A): MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB PR75828)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO AGRAVADO PELA
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. ARTIGO 206,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada
em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o
de corrigir o chamado “erro judiciário”.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência
dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a
discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja,
consoante a orientação dos Pretórios, “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente.”.
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “b” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de
que o Acórdão reformatório teria sido fundamentado em declarações falsas prestadas por uma
testemunha, busca, a bem da verdade, rediscutir a matéria amplamente deliberada por esta
Corte Castrense nos autos da Apelação, oportunidade na qual o Plenário não só voltou a sua
atenção para os depoimentos carreados nos autos, como também analisou detidamente os
Laudos Periciais produzidos pelos experts.
Tampouco se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo 551 do Código de
Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação,
minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que
pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão Criminal, em face da ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa constituída do ex-Sd Ex
CLEVERSON PEREIRA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense que, nos autos
da Apelação nº 7000075-58.2022.7.00.0000, por maioria, deu provimento ao Recurso
ministerial para condenar o Apelado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de
detenção, como incurso no delito descrito no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar, sem
direito ao sursis e o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do
artigo 33 do Código Penal.
O Acórdão hostilizado foi ementado nos seguintes termos:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. AGENTE.
MILITAR. POLÍCIA DO EXÉRCITO. DISPARO DE ARMA. VÍTIMA EM FUGA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo, previsto no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar,
o militar que, na função de integrante da equipe de escolta de preso para participar de
audiência de julgamento, dispara seu armamento de serviço contra este na tentativa de obstar
sua fuga, não obstante a vítima se encontrar no interior de um veículo, desarmada, sem
oferecer risco real ao acusado e aos demais militares responsáveis pela escolta, atingindo o
para-brisa do carro e, consequentemente, o pescoço da vítima, que veio a óbito. Nessas
circunstâncias, era plenamente previsível que o acusado, ao disparar em ângulo mais elevado
e em direção central ao veículo, poderia acertar a vítima em local letal, o que infelizmente
aconteceu.
Não há se falar também ter o acusado agido em cumprimento de um dever imposto por lei,
seja penal, seja extrapenal, de modo a caracterizar a presença da excludente de ilicitude
fundamentada no estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42 do
Código Penal Militar. Independentemente da condição de marginal ou de delinquente da
pessoa alvo da ação do agente, prevalece o entendimento de que, quando do cumprimento do
dever legal, devem ser empregados moderadamente os meios necessários para impedir ou
repelir a agressão, e, assim, se evitar excesso por parte do agente e, consequentemente, que se
ultrapasse o limite estritamente permitido pela norma.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória.
Decisão por maioria.”.
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, a Defesa constituída requereu “(...) que seja declarado (sic) nula
decisão que negou seguimento ao recurso protocolado no (Mov. 43.1 a Mov. 43.11)
determinando a remessa imediata ao STJ e ou STF para análise e julgamento (...)”,
referindo-se ao Recurso Especial interposto nos autos da Apelação e que não foi conhecido
pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense, argumentando, para tanto, que:
“(...) No caso em tela se o STM figura com última instância e o acordão contrariou a lei
Federal. Nesta toada o Recurso Especial deveria ter sido recebido e remetido ao STJ para
apreciação e análise.
Ressaltamos hipoteticamente se o Recurso foi protocolado de maneira equivocada, da mesma
forma o STM deveria receber e processar o mesmo como recurso cabível, como prevê o Art.
514 do CPPM (...)”.
Quanto ao mérito, a Defesa requereu “(...) a Reforma do Acordão com a
absolvição do Recorrido (...) com supedâneo no art. 42, III do CPM c/c com Art. 551, alínea
“a” do CPPM (...)” aduzindo, para tanto, que, embora o Requerente tenha sido condenado
por esta Justiça Especializada, “(...) todas as provas técnicas foram desconsideradas pelos
Ministros, já que o Acordão Mov. 35 AP 70000755820227000000 PR é totalmente contrário
a prova dos autos em especial Laudo Pericial n. 11 GIC/10 (...)”, e, ainda, que:
“(...) O MPM e o Acordão alegam que o carro não desceu o declive, que não houve influência
da inclinação da garagem, que o disparo do Acusado foi alto e próximo para atingir
diretamente a Fugitivo.
AS ALEGAÇÕES DO MPM E DOS MINISTROS DO STM COM A DEVIDA VÊNIA SÃO
DEDUÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO ALGUM, QUE NÃO CONDIZEM COM A
REALIDADE E A VASTA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELOS PERITOS NESTE
PROCESSO, BASTA ANALISAR AS PROVAS.
(...)
O Laudo Pericial n. 11 GIC/10 Exame Local de Morte -Residência e veículo é a prova mais
importante para apontar o que ocorreu na data dos fatos, sequer foi mencionado no Acordão
E NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE dos Ministros do STM.
O Laudo Pericial n. 11 GIC/10 Exame Local de Morte -Residência e veículo, foi feito por
peritos, que foram ao local dos fatos, colheram provas, tiraram fotos, descreveram todos
detalhes e pormenores do complexo caso. Todavia o referido documento não foi considerado
pelos Nobres Desembargadores (...)”.
Também sustentou que o referido Acórdão deve ser reformado “(...) nos termos
do Art. 551, alínea “b” do CPPM (...)”, uma vez que “(...) a Testemunha Aparecida Bueno
Raposo nunca afirmou: QUE NEM A DESCIDA DO CARRO E O DECLIVE DA GARAGEM
PODERIAM INFLUENCIAR NA TRAJETÓRIA DE PROJETIL (...)”.
Subsidiariamente,
pugnou
pelo
“(...)
afastamento
da
agravante
de
inobservância de regra técnica (...)”, uma vez que, segundo a ótica defensiva, sua aplicação
“(...) ultrapassa os limites determinados pelo STM na Correição Parcial Nº 7000568-
06.2020.7.00.0000, devendo o Acusado ser penalizado apenas pelo crime do art. 206, caput
do CPM (...)”.
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, requereu “(...) a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita (...)”, tendo em vista que “(...) o Réu está desempregado há mais de um ano e não
possui recursos suficientes para custear demanda, sem prejuízo do sustento próprio e da sua
família (...)”.
No dia 1º de dezembro de 2023, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou, preliminarmente,
“(...) pelo não conhecimento da Revisão Criminal, em face da ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM (...)” e, “(...) no mérito, caso conhecida, por
sua improcedência (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu a presente preliminar de não
conhecimento, “(...) haja vista que ausente os pressupostos legais de admissibilidade da
demanda (...)”. Para tanto, aduziu que “(...) o Requerente não trouxe aos autos prova de
qualquer das hipóteses legais (...) não apresentou qualquer fato ou prova nova que possa
desconstituir a condenação que se encontra lastreada em vasto acervo probatório. (...)”.
Assiste razão ao Custos Legis, haja vista não estarem satisfeitos os requisitos de
admissibilidade da presente ação revisional.
Em seu arrazoado, a Defesa requereu a reforma do Acórdão, sob a alegação de
que a condenação teria sido contrária à evidência dos autos, enfatizando que:
“(...) Os Nobres Ministros do STM no Acordão Mov. 35 AP 70000755820227000000 PR,
equivocadamente reformaram a Sentença Absolutória Unânime (Mov. 405), condenando o
Acusado pelo crime do art. artigo 206, §1º, do Código Penal Militar, homicídio culposo,
agravado por inobservância de regra técnica (...)” (Grifos no original).
E que:
“(...) todas as provas técnicas foram desconsideradas pelos Ministros, já que o Acordão Mov.
35 AP 70000755820227000000 PR é totalmente contrário a prova dos autos em especial
Laudo Pericial n. 11 GIC/10 Exame Local de Morte -Residência e veículo (...)” (Grifos no
original).
Sustentou, ainda, que:
“(...) AS ALEGAÇÕES DO MPM E DOS MINISTROS DO STM COM A DEVIDA VÊNIA
SÃO DEDUÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO ALGUM, QUE NÃO CONDIZEM COM
A REALIDADE E A VASTA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELOS PERITOS
NESTE PROCESSO, BASTA ANALISAR AS PROVAS (...)” (Grifo no original).
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com esse desiderato, inegavelmente, não se identificam presentes os requisitos
autorizadores da Revisão Criminal, mormente porque nesse processo, segundo disposto no
artigo 550 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, as condições exigidas para a sua
admissão estão elencadas no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do referido Códex Processual
Penal Castrense, cujo teor assim dispõe:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (...)”.
O citado dispositivo revela que a Revisão Criminal objetiva o questionamento
de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer
que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.
Acerca do tema, cito o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem
como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação
jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos
emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente
previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese,
possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua
destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões
derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto
desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. (...)” (Revisão Criminal n°
5.475/AM, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 15/04/2020) (Grifos nossos).
Todavia, a discussão em torno da comprovação da contrariedade deve estar
alinhada com o posicionamento adotado por esta Corte Castrense, segundo o qual “(...) No
trato de pretensão revisional em torno de conduta delituosa já sopesada, a argumentação
nova há de conter valor decisivo para debilitar o conteúdo probatório do processo revivido e
não apenas suscitar dúvidas em quem cabe de reapreciar o “meritum causae” (...)” (Revisão
Criminal (FO) nº 2001.01.001279-2, DJ: 13/06/2002, Relator Ministro Carlos Eduardo Cezar
de Andrade).
Vale dizer que, quando a ação revisional se fundamenta na contrariedade da
condenação à evidência dos autos, a discussão em torno dessa comprovação restará
circunscrita ao campo da prova. Dessa forma, “(...) para que a ação seja conhecida e provida
sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente (...)” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 201.408, DJe: 01/02/2012,
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Revisão Criminal nº 0000063-13.2015.7.00.0000 (DJe: 15/09/2015)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AVALIAÇÃO
PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO
CARACTERIZADOS. AGENTE IMPUTÁVEL. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
PLEITO
REVISIONAL
FUNDAMENTADO
NA
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ACOLHIDA. PRECEDENTES.
O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida a pena,
mas, sim, assegurar-lhe a possibilidade de correção de um erro judiciário.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos
pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da
prova. Assim, para o acolhimento da pretensão revisional, será necessário que a decisão não
esteja apoiada em prova válida e consistente.
Não estando evidenciada a ocorrência de erro judiciário, tampouco evidência de que a
condenação foi contrária aos elementos de prova carreados durante a instrução criminal, não
se deve conhecer da Revisão Criminal, por ausência dos pressupostos legais para a sua
admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM. Preliminar, de ofício, de não conhecimento
da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto e tomando por base os argumentos defensivos de que o Acórdão
proferido por esta Corte Castrense teria sido examinado em desacordo com as provas
constantes nos autos, resta claro a intenção da Defesa em rediscutir assunto exaustivamente
enfrentado nos autos do Recurso de Apelação nº 7000075-58.2022.7.00.0000, isso porque
não trouxe na Ação Revisional sequer documentos ou mesmo novos depoimentos capazes de
infirmar os que foram colhidos durante a instrução processual.
Não é difícil perceber que a Defesa revolveu os mesmos argumentos
expendidos por ocasião da apresentação das Contrarrazões da Apelação, quando sustentou a
manutenção da Sentença absolutória em razão da excludente de ilicitude, sob o argumento de
que o Requerente teria disparado o armamento “(...) somente uma vez, foi a ultima ratio,
agindo de acordo com a Ordem de Missão 061/2010 (...)”, e que, portanto, teria ele cumprido
“(...) o protocolo de abordagem policial com o uso moderado da força para expelir ou
extinguir a fuga (...)”.
Ou seja, sob a ótica defensiva, restou configurado o “(...) estrito cumprimento
do dever legal nos termos do art. 42, III do CPM (...)”.
Veja-se, a propósito, trecho da manifestação da Defesa nas citadas
Contrarrazões recursais:
“(...) O Acusado cumpriu o protocolo de abordagem policial com o uso moderado da força
para expelir ou extinguir a fuga, vejamos:
1. Deu voz de prisão;
2. Mandou o Fugitivo desligar e descer do carro;
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O Recorrido tentou abrir a porta do motorista e os demais soldados tentaram abrir as
outras portas do veículo que estavam fechadas;
4. O Réu tentou quebrar o vidro do motorista com a coronha da pistola, mas não teve êxito,
(Anexo Fotográfico 09, Mov. 1.9 IPM 9. Pg. 87, fl. 81);
5. Novamente os soldados deram voz de prisão, determinaram que fosse desligado o carro e a
rendição, mas o Criminoso não obedeceu.
6. Após o Fugitivo destravar a arrancar o carro em alta velocidade, não havia outra
alternativa senão disparar no veículo, para impedir a fuga e efetuar a prisão.
O Recorrido teve que agir em fração de segundo quando o veículo arrancou em alta
velocidade em marcha ré. (...)”.
Portanto, não se vislumbra no bojo da presente ação revisional a condição
exigida para a sua admissão, elencada no artigo 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar.
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “b” do
artigo 551 do Código Processual Castrense nos argumentos defensivos ao sustentar que o
Acórdão reformatório teria sido fundamentado em declarações falsas, mormente quando
calcada no entendimento de que a testemunha, Senhora Aparecida Bueno Raposo, “(...) NÃO
ALEGOU NESTE PROCESSO QUE NEM A DESCIDA DO CARRO E O DECLIVE DA
GARAGEM PODERIAM INFLUENCIAR NA TRAJETÓRIA DE PROJETIL (...)”.
A bem da verdade, o que se identifica é, novamente, a tentativa de rediscutir a
matéria amplamente deliberada por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000075-
58.2022.7.00.0000, oportunidade na qual o Plenário não só voltou a sua atenção para os
depoimentos carreados nos autos, como também analisou detidamente os Laudos Periciais
produzidos pelos experts.
Por fim, muito menos se revela apto o fundamento descrito na alínea “c” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos
qualquer prova documental ou mesmo testemunhal que pudesse se contrapor aos elementos
colhidos durante a fase de instrução criminal e, mais que isso, que tivesse, minimamente, o
condão de identificar eventual equívoco no julgamento conduzido pelo Plenário desta Corte.
Ressalto, por oportuno, que, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“(...) o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (...)” (Manual de Processo Penal e Execução
Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 937).
A bem da verdade, a pretensão defensiva se limita à rediscussão do Acórdão
reformatório que condenou o Recorrente. Restou claro que o pleito revisional não apresentou
nenhum dos requisitos autorizadores da Revisão Criminal contidos no artigo 551, alíneas “a”,
“b” e “c”, do referido Códex Processual Penal Castrense.
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos demonstram, a toda evidência, que o Plenário desta Corte Castrense,
ao reformar a Sentença absolutória de primeiro grau, analisou o conteúdo probatório aportado
aos autos com absoluta pertinência e cautela, de sorte que, no que diz respeito à apreciação
das provas testemunhais e documentais, foram devidamente avaliadas sob o espectro da
formação da convicção da maioria dos integrantes desta Corte Castrense, sendo oportuno
destacar o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão reformatório:
“(...) A questão, no entanto, gira em torno de se saber se, à luz dos autos, o ex-soldado
CLEVERSON PEREIRA, ao disparar contra o então fugitivo, deixou de observar o dever de
cautela agindo com imperícia e imprudência, como afirma o Ministério Público Militar ou, ao
contrário, agiu sob o manto do estrito cumprimento do dever legal, tese defensiva acolhida
pelo Colegiado a quo.
(...)
Resta indiscutível, conforme atestado no Laudo Pericial nº 12-GIC/10 - Reconstituição de
Local de Morte, que o disparo efetuado pelo acusado foi “em direção ao para-brisa para
tentar neutralizar o preso em fuga”, ou seja, trata-se de uma posição bastante elevada, o que
refuta a alegação do acusado de que teria mirado a parte mecânica ou os pneus do veículo.
Portanto, a trajetória do disparo da arma do acusado foi deliberadamente alta e próxima para
atingir diretamente a vítima (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, APENSO5, fl.
24).
Ante essas circunstâncias, impossível negar que era plenamente previsível que o acusado, ao
disparar em ângulo mais elevado e em direção central ao veículo, poderia acertar a vítima em
local letal, o que infelizmente aconteceu, pois, atingida no pescoço, veio a óbito.
Portanto, não há se falar que estamos diante de uma ação praticada em cumprimento de um
dever imposto por lei, seja penal, seja extrapenal. Como bem salientou o Ministério Público
Militar, para o reconhecimento da excludente de ilicitude fundamentada no estrito
cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42, do Código Penal Militar, além
da competência territorial e material para a ação, e a forma prescrita em lei, exige-se que a
ação seja necessária e proporcional.
No caso, não restou caracterizado o agir do acusado nos termos da Ordem de Missão n.º
061/2010, que, conforme já mencionado, determinava o uso do armamento somente diante de
risco de morte ou de lesão corporal, e não risco putativo futuro e incerto, nos quais se tentou
justificar a conduta do Réu, logo, por via de consequência, restou comprometido o
reconhecimento do requisito da necessidade, uma vez que não havia razão para o uso do
armamento, a fim de se defender. Além de o uso do armamento não ser necessário, o acusado
agiu de forma desproporcional, na medida em que poderia ter atirado contra os pneus, como
os demais militares fizeram (...)”.
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense não conheceu dos Requerimentos
Revisionais, justamente por se tratarem de mera reanálise dos fatos que ensejaram a
condenação do Réu, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
“Revisão Criminal nº 7000619-46.2022.7.00.0000 (DJe: 10/11/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551
DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Revisão Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei,
que, nesta Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do
CPPM, quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos
irreparáveis ao sentenciado.
A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva o
questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de
novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e
suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito
recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das
hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater às
hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei
Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de
temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime (...)” (Grifos nossos);
“Revisão Criminal nº 7000541-52.2022.7.00.0000 (DJe: 27/03/2023)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa julgada,
a revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando corrigir erro judiciário quanto aos
fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de
Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no art. 551. Portanto, não deve ser
conhecida quando não preencher as hipóteses elencadas na lei adjetiva castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7001415-42.2019 (DJe: 02/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de caráter
excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima e
interessada, instaurada perante órgão competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses
elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada
como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da condenação.
Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do pleito
revisional.
Decisão majoritária” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7000476-62.2019 (DJe: 13/11/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa julgada em
Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso concreto, apesar de
afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se ateve a
reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto na Sentença do Conselho
Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime proferido por esta Corte Castrense no
julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para fundamentar a
negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal significaria permitir uma "Terceira
Instância" após o trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto.
IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Portanto, para que atinja seu desiderato, a revisão criminal deve observar as normas
legais relativas aos requisitos de admissibilidade e processamento, o que não se afigura no
presente caso, uma vez que o Requerente não trouxe aos autos prova de qualquer das
hipóteses legais acima descritas. É dizer, não apresentou qualquer fato ou prova nova que
possa desconstituir a condenação que se encontra lastreada em vasto acervo probatório.”.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço da presente Revisão Criminal, em face
da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360462v3 e do código CRC 458e1fef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 8/5/2024, às 17:23:26
7000971-67.2023.7.00.0000
40001360462 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR